Tribunal: CARF
Processo: 13804.004249/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004249/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.455 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA. ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. ERRO NO SISTEMA NÃO
COMPROVADO. CABIMENTO.
Problema técnico, oriundo da utilização de programa oficial desatualizado, em
desacordo com a Instrução Normativa que o aprova, não é razão para afastar a
multa pelo atraso na entrega da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o Relator e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e
Junia Roberta Gouveia Sampaio que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso de Voluntário (fls. 108-118 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 04-29.853 da 1a Turma da DRJ/CGE (fls. 84-87), em sessão realizada em 29
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004249/2008-46
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004249/2008-46

de outubro de 2012, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo Contribuinte (fls. 2-4 e docs. anexos), de forma a entender que o lançamento
deveria persistir.

I.
DCTF, Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório constate no
Acórdão da DRJ, à fl. 85, o qual expõe os fatos até a Impugnação.

Exige-se da interessada o pagamento da Multa por Atraso na Entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federal – DCTF do mês de julho de
2008, conforme Notificação de Lançamento – NL de fl. 05, no valor de R$
93.421,42, cujo vencimento ocorreu em 23/10/2008.
2. Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação em 01/10/2008, fls. 02 a
04, alegando, em síntese, o seguinte:
2.1. Na data de 05/09/2008 (último dia do prazo) tentou transmitir a DCTF por
meio do sistema Receitanet, porém, sem sucesso, pois, o sistema não carregava a
tabela de tributos para validação, emitindo mensagem erro.txt, linha 00001.
2.2. O programa ficou desabilitado durante todo o dia, não sendo sanado até o
período noturno, conforme se demonstra pela cópia da tela em anexo.
2.3. Somente no dia 08/09/2008, primeiro dia útil subsequente ao do problema,
conseguiu efetuar o envio, gerando a NL por atraso na entrega da declaração, código
1345, no importe de 46.710,71.
2.4. Após outras argumentações relativas à utilização do programa Receitanet,
entre outros, concluiu afirmando restar demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, bem como espera e requer seja acolhida a impugnação
para o fim de ser decidido pelo cancelamento do débito fiscal reclamado.
2.5.
Requereu,
também,
que
todas
as
intimações,
notificações,
correspondências e outros documentos relativos ao presente processo sejam
encaminhados aos cuidados da impugnante, informando o endereço: Av. Gonçalo
Madeira, 600, Jaguaré, São Paulo – SP, CEP 05348-000.
3. Instruiu sua impugnação com os documentos de fls. 05 a 79, composta por: a
NL, DCTF, mensagem de erro para validação da declaração, Atas de Reunião do
Conselho Deliberativo da empresa, procuração, documentos de identificação, entre
outros.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da transcrição da ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
DCTF - Multa por Atraso na Entrega de Declaração
Problemas técnicos, oriundos pela utilização de programa oficial desatualizado, não é
razão para afastar a multa pelo atraso na entrega da declaração.
Impugnação Procedente
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004249/2008-46

Crédito Tributário Exonerado

4. Em suma, o órgão julgador decidiu que, em virtude da constatação que o
Contribuinte estava utilizando no dia da transmissão o programa gerador de declaração antigo, o
que gerou a mensagem, seria a manifestação do sujeito passivo descabida. Cita ainda a IN/RFB
n° 871, de 19 de agosto de 2008, a qual aprova o programa gerador e as instruções para
preenchimento. Desta feita julgaram improcedente a Impugnação.

II. Recurso Voluntário (RV)
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o atraso somente se deu em virtude do problema técnico
na entrega da declaração; b) pelo menos deveria ser concedido novo prazo para entrega; c) multa
confiscatória; d) multa afronta à capacidade contributiva e isonomia. Ao final, requer seja
cancelada a multa. Requer ainda o encaminhamento de intimações não só para a Recorrente, mas
também para seus advogados.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 138 – 15/07/2014), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 140 – 13/08/2014), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Prazo de entrega e questão técnica
10. Conforme se aduz dos Autos, o Contribuinte tentou entregar a DCTF relativa
à competência de 07/08 em data de 05/09/08, prazo máximo estabelecido pelo art. 7°, inciso I da
Instrução Normativa RFB No 786, de 19 de novembro de 2007. Ocorre que, ao tentar fazer o
envio online, como exige o sistema desenvolvido pela Receita, o mesmo teria apresentado erro, o
qual foi copiado e juntado nestes Autos pelo Recorrente (fl. 42). Colaciona-se abaixo o
documento.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004249/2008-46

11. Alega o Requerente que o erro se manteve durante o dia todo, o que o teria
impedido de entregar a declaração na sexta, dia 05/09. No próximo dia útil, que foi 08/09, o
sistema se normalizou e o Sujeito Passivo pôde fazer a devida transmissão da DCTF.
12. A DRJ ao analisar as razões do Contribuinte afirmou que o ele estaria
utilizando o sistema antigo e que por isto era justificada a multa. Cita ainda a Instrução
Normativa RFB no 871, de 19 de agosto de 2008, a qual fundamentaria tal decisão.
13. Da análise dos argumentos e da documentação se constata que apesar do
documento de erro apresentado pelo Contribuinte não conter a data em que o erro sucedeu, nem
a data de sua impressão, ela indica que se trata do período relativo à competência de 07/2008.
Além disto, a própria DRJ, a analisar a situação alega que o Sujeito Passivo teria tentado
transmitir a Declaração com o sistema antigo, por isto não havia conseguido. Desta afirmação se
pode concluir que efetivamente ocorreu a situação descrita pelo Recorrente, sendo, portanto, o
documento aceitável.
14. Quanto à IN RFB no 871/08, transcreve-se abaixo o seu texto.

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e tendo
em vista o disposto no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1o Aprovar o programa gerador e as instruções para preenchimento da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF Mensal) na
versão "DCTF Mensal 1.5".
Parágrafo único. O programa de que trata o caput, de reprodução livre, estará
disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
Art. 2o O programa gerador de que trata o art. 1o destina-se ao preenchimento da
DCTF Mensal, original ou retificadora, relativa a fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de janeiro de 2006, inclusive em situação de extinção, incorporação, fusão e
cisão total ou parcial, nos termos do inciso I do art. 2o e do art. 6o da Instrução
Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007.
Parágrafo único. Para o preenchimento da DCTF Mensal, original ou retificadora,
relativa a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2005, deverá ser utilizado o
programa gerador da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal
(DCTF Mensal) na versão "DCTF Mensal 1.1", aprovado pela Instrução Normativa
SRF no 520, de 11 de março de 2005.
Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Fica revogada a Instrução Normativa RFB no 795, de 19 de dezembro de
2007.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004249/2008-46

15. A Normativa não trata ou menciona sobre o caso em específico, apenas
aprova o programa e define que ele deve ser usado para fatos ocorridos a partir de janeiro de
2006. No mesmo sentido nada preveem a IN RFB no 786/07 ou a Lei 10.426/02 sobre o caso,
apenas que o atraso justifica a aplicação da multa no montante aplicado.
16. Dos dispositivos que tratam da sanção, entende-se que ela não deve ser
aplicada quando o sistema da Receita, de envio da DCTF venha a falhar, como ocorreu. Para que
se pudesse imputar ao Contribuinte a responsabilidade de saber se deveria ou não usar o sistema
novo ou o antigo, deveria haver norma quanto a isto, o que não se vislumbra em nenhuma das
citadas no Processo. Melhor do que isto, a tecnologia nos permite que sejamos avisados quando
devemos atualizar os programas e aparelhos tecnológicos, o que não foi feito. Poderia a
mensagem em que aparecia o erro, indicar qual era o problema, o que não aconteceu. Assim,
demonstrada que o Contribuinte não pôde apresentar a declaração no único formato aceito pela
Receita, em virtude de problema no sistema, o qual foi demonstrado, tem como efeito o
cancelamento da multa, pois indevida sua aplicação.

V. Confisco, igualdade e capacidade contributiva
17. O Recorrente afirma que a multa é confiscatória e sua cobrança enseja
infração à igualdade e à capacidade contributiva. Para a análise destas alegações teria esta turma
de adentrar no controle de constitucionalidade, o que é expressamente vedado pelo art. 26-A do
Dec. 70.235/72 e pela Súmula 2 do CARF. Assim, tais argumentos não devem ser acolhidos.

VI. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a cancelar a multa por atraso na entrega de
DCTF, referente à competência de 07/2008.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor

Iágaro Jung Martins, Redator designado,
Em que pesem as razões do voto do i. Relator, a Turma, por maioria de votos,
entendeu que o contribuinte não pode ser beneficiar pela exclusão da multa quando ele não agiu
com a diligência necessária para entrega da DCTF, isto é, quando não utilizou o programa
gerador correto.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004249/2008-46

De fato, não foi o sistema de recepção de declarações da RFB, denominado de
Receitanet que apresentou falhas e impediu a conclusão da transmissão da DCTF.
A causa da não recepção decorreu de erro do contribuinte, pois, conforme
explicitado na r. decisão, verifica-se que no dia das tentativas frustradas de transmissão da
declaração foi utilizado o programa gerador de declaração antigo, fato que gerou a mensagem
de erro, sendo providenciada a referida atualização, somente, no próximo dia útil. (destaques
não constam no texto original).
A IN RFB no 871, de 19.08.2008, publicada no Diário Oficial da União de
21.08.2008, aprovou o programada gerador e as respectivas instruções de preenchimento da
DCTF, fato, como demonstrado nos autos, ignorado pelo sujeito passivo.
Em resumo, na data limite para transmissão, 05.09.2008, o programa gerador
estava disponível desde 21.08.2008.
Quanto ao argumento de que a IN RFB no 871, de 2008, não trata ou menciona
sobre o caso em específico, apenas aprova o programa e define que ele deve ser usado para
fatos ocorridos a partir de janeiro de 2006, ressalte-se o art. 4o da referida normativa revogou a
IN RFB no 795, de 2007, isto é, a versão até então vigente, DCTF Mensal 1.4, não mais estava
apta a ser utilizada.
Diante do exposto, voto no NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário e
manter a multa por atraso na entrega de DCTF, referente à competência de 07/2008.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital